Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006426-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO FERREIRA - CPF: 093.131.241-81 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA –
32,28 KG DE MACONHA
– 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 32,28 quilos de
maconha;

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva
viola o Princípio da proporcionalidade, uma vez que tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação. Nesse compasso, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, a prisão preventiva busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com aquela decorrente de condenação, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Henrique Ribeiro de Castro Ferreira
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico interestadual de droga
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei no. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é
desprovida de fundamentação idônea
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP e porque o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis
.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
e que são
suficientes
as medidas
cautelares diversas da prisão
.

Diante disso,
liminarmente
, almejou a
revogação
da medida extrema de privação da liberdade e, no
mérito
, pleiteou a
concessão da ordem
com a ratificação da decisão liminar concessiva
(Id. 123804468).

Anexou-se documentos (Id. 123804469).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 123966453).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 124587163).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id. 125162164):

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas majorado – Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Satisfatoriamente demonstrada a indispensabilidade da tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de estupefaciente [41 (quarenta e um) tabletes de maconha, bruta de 32,28g (trinta e dois quilos e duzentos e oitenta gramas)], a qual estava sendo transportada entre estados da federação, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ – HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - sabe-se que, além da análise de tal argumentação ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no. 11.343/06 e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Henrique Ribeiro de Castro Ferreira
vem sendo submetido a constrangimento ilegal diante
da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva (por suposta autoria do crime de
Tráfico interestadual de drogas
),
mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é desprovida de fundamentação idônea, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade e que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I –
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

No que concerne à fundamentação do decreto preventivo,
o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da apreensão de 32,28 kg de maconha na bagagem do paciente, que a transportava em ônibus coletivo de linha interestadual.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido –
mais de trinta quilos de maconha
, que, além do mais, estava sendo transportado entre entes da Federação, revelando maior gravidade da conduta criminosa.

Registre-se aqui, que a quantidade de substância entorpecente é suficiente para amparar o decreto preventivo e, sobre essa matéria, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no. 25).

Nesse sentido:

“(...) O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto foi o paciente flagrado durante o transporte de relevante quantidade de entorpecente a saber, quase um quilo e meio de maconha para outro estado da federação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC 150.947/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

II – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Outrossim, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

IV – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Com efeito, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022